Tribunal: STF
Processo: AI 859372
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE SERIA PREJUDICIAL AO PRESENTE FEITO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA Nº 282 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO NA VIA EXTRAORDINÁRIA. CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371-RG, TEMA Nº 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.